Tribunal: TCU
Processo: 031.255/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 5.224/2015-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio da Costa Reis ao Acórdão 5224/2015-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em não conhecer dos embargos de declaração opostos ao Acórdão 5224/2015-TCU-Segunda Câmara pelo Sr. Antônio da Costa Reis, em razão de sua intempestividade; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.